Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722838-86.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE SILVA GONDIN, MARCELO YURI DE CARVALHO DA CRUZ, REFERÊNCIA INTERNACIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA RECORRIDO: EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ADVOCACIA EXTRAJUDICIAL. CONTRATO POR ESCRITO. AUSÊNCIA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. 1. O valor dos honorários deve ser arbitrado pelo juiz quando for comprovada a prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, mas não houver provas do valor estipulado pelas partes como remuneração do advogado. 2. Cabe ao julgador arbitrar a remuneração a ser paga ao advogado de forma compatível com o trabalho desempenhado e em respeito ao que determina a Lei n. 8.906/1994. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJES quanto à interpretação dada aos artigos 248, §1o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade de sua citação por ter sido feita por correio e assinada por terceiros estranhos à presente ação. Afirmam que arguiram tal nulidade no primeiro momento processual adequado, após a decretação da revelia. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observa-se que os apelantes não alegaram eventual nulidade da citação durante todo o trâmite do processo no Juízo de Primeiro Grau. Manifestaram-se sobre a questão apenas em sede de apelação, haja vista sua insatisfação com a sentença proferida. (...) Alexandre Silva Gondin e Marcelo Yuri de Carvalho da Cruz não alegaram a nulidade da citação na primeira oportunidade que tiveram para se pronunciar nos autos, de modo que a questão se encontra preclusa, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil” (ID 44204366). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025